Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705114-65.2023.8.07.0012 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: OSIAS SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO AUTOR. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR E PARCELAS. PROPAGANDA ENGANOSA. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. ART. 85, § 2° e INCISOS, DO CPC. OBSERVÂNCIA. 1. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação ao afastamento de condenação a título de danos morais, por ausência de interesse recursal, se a parte apelante não tiver sucumbido nesse ponto. 2. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 3. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo autor, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferido. 4. Segundo o Código Consumerista, em seu art. 14, caput, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Além disso, o fornecedor fica obrigado a informar o consumidor de forma clara e adequada sobre os diferentes produtos, especificando suas características e os riscos que apresentem, além de restar vinculado a toda informação ou publicidade por ele veiculada ou utilizada, a qual passa a integrar o contrato que vier a ser celebrado, na forma dos arts. 6o, inciso III, e 30, do CDC. 5. É nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto, segundo o art. 166, inciso II, do CC. 6. Demonstrado o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo autor e a falha no serviço de intermediação de pagamento de empréstimo com alienação fiduciária prestado pela ré, mediante promessa de redução de saldo devedor e parcelas, configura-se a responsabilidade civil da empresa, surgindo a obrigação indenizatória. Logo, impõe-se a rescisão contratual, com a restituição dos valores pagos pelo consumidor, nos moldes consignados pelo juízo a quo. 7. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2° e incisos I a IV, do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico. 8. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pugnando para que seja reconhecida a nulidade do contrato firmado, uma vez que não há vedação legal que impeça sua existência jurídica, nem tampouco a produção de efeito entre as partes. Subsidiariamente, requer a nulidade de cláusulas contratuais descritas na peça recursal. Postula, ademais, pelo afastamento das condenações que lhe foram impostas, considerando que não houve falha na prestação do serviço, nem propaganda enganosa. Informa, a respeito, que há comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, afastando-se a ocorrência de ato ilícito. Afirma se tratar de causa madura para julgamento, requerendo, nesse sentido a condenação da parte recorrida em litigância de má-fé e em indenização por danos morais e multa contratual. Nesse ponto, como pedido subsidiário, almeja o reconhecimento da quebra contratual, sem que seja imposto ônus para as partes, considerando a proporcionalidade dos serviços prestados, bem como a redistribuição e redução dos ônus sucumbenciais. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005